Tribunal: TJSP
Processo: 1009495-75.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cobrança lançada na fatura do cartão de crédito em duplicidade. Irregularidade que autoriza a devolução do valor pago em duplicidade. Pedido de devolução em dobro não acolhido. Inexistência de prova da má-fé por parte dos réus. Inexistência de negativação do nome do autor. Ausência de comprovação de ofensa anormal a direito de

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cobrança lançada na fatura do cartão de crédito em duplicidade. Irregularidade que autoriza a devolução do valor pago em duplicidade. Pedido de devolução em dobro não acolhido. Inexistência de prova da má-fé por parte dos réus. Inexistência de negativação do nome do autor. Ausência de comprovação de ofensa anormal a direito de personalidade da autora. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000887931
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009495-75.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JOSE
ABILIO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOJAS AMERICANAS S/A,
Apelados/Apelantes ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento a ambos os recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1009495-75.2019.8.26.0005 - Sr
2
Voto n.o 19942
Apelação n.o 1009495-75.2019.8.26.0005 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: José Abilio Rodrigues e Banco Itaú Consignado S/A
Apelada: Lojas Americanas S/A
Juiz (a): Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Cobrança lançada na fatura do cartão de crédito em duplicidade.
Irregularidade que autoriza a devolução do valor pago em
duplicidade. Pedido de devolução em dobro não acolhido. Inexistência
de prova da má-fé por parte dos réus. Inexistência de negativação do
nome do autor. Ausência de comprovação de ofensa anormal a direito
de personalidade da autora. Danos morais não configurados. Sentença
mantida. Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
192/195, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por José Abilio
Rodrigues contra Lojas Americanas S/A e Banco Itaú Consignado S/A para condenar os réus,
solidariamente, na restituição da importância de R$ 1.839,00, com correção monetária pela
tabela prática do TJSP a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de 50% das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00,
anotada a gratuidade concedida ao autor.
Inconformados, o autor e o corréu Banco Itaú Consignado S/A apelam.
O autor, José Abilio Rodrigues, sustenta que tem direito à repetição em
dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1009495-75.2019.8.26.0005 - Sr
3
Consumidor. Entende que o valor da indenização deve ser majorado para que os réus sejam
desestimulados a repetir as falhas na prestação de seus serviços. Aduz que a atitude dos réus
gerou cobrança em dobro e caracterizou desrespeito ao consumidor, o que justifica o
acolhimento do pedido de danos morais. Requer o provimento do recurso para que seja acolhido
o pedido de condenação dos réus ao pagamento dos danos materiais e morais (fls. 197/207).
O corréu, Banco Itaú Consignado S/A, apela alegando que atua como
mero meio de pagamento, não tendo qualquer tipo de participação na relação existente entre o
consumidor e o fornecedor do produto. Alega que a culpa por eventual erro na cobrança é
exclusiva das Lojas Americanas, já que a falha no sistema não teria ocorrido somente em relação
ao apelado, mas envolvendo 300 outras pessoas. Relata que tendo a compra sido aprovada
perante o cartão, o valor da mercadoria foi repassado à corré Lojas Americanas S.A. e somente a
loja é que tem o condão de solicitar o estorno do valor, já que foi ela a beneficiada com o
recebimento da quantia. Aduz que o apelado aduz que tentou promover a compra de determinado
produto na loja da ora/corré Americanas pelo valor de R$ 1.839,00, em 05 parcelas. Para tanto,
utilizou como meio de pagamento o cartão de crédito emitido por este apelante. Como se nota a
fls. 19, a compra foi devidamente aprovada pelo cartão de crédito (meio de pagamento), no
entanto por algum motivo não elucidado nos autos, a corré lojas americanas teria informado ao
seu cliente que a compra não havia sido aprovada pelo cartão, o que fez com que ele promovesse
o pagamento da mercadoria por outro meio. Ressalta que a fls. 25 dos autos, o antigo preposto da
corré lojas americanas, informa ao cliente que no dia do ocorrido, a mesma situação teria
acontecido com outros 300 clientes, ou seja, o suposto erro não estava no cartão, pois a compra
foi aprovada normalmente, mas sim no sistema da corré americanas. Destaca que tanto o autor
como a corré Lojas Americanas não solicitaram qualquer tipo de estono perante o Banco, já que
deixaram de trazer aos autos qualquer documento válido que comprovasse algum contato com o
apelante. Argumenta que não está obrigado a produzir prova negativa dos fatos e que não
poderia proceder a qualquer estorno de quantia sem que soubesse do desacordo comercial
existente entre as partes (vendedor e comprador), até mesmo porque o beneficiário do valor pago
é o credor, qual seja, a corré Lojas Americanas. Assevera que a única que pode restituir a quantia
paga é a corré Lojas Americanas, pois é ela quem é a credora do valor pago pela apelada, sendo
o banco mero meio de pagamento, tendo o repasse sido efetuado normalmente ao
estabelecimento comercial da quantia recebida. Requer o provimento do recurso para que os
pedidos iniciais sejam julgados improcedentes (fls. 211/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1009495-75.2019.8.26.0005 - Sr
4
Recursos tempestivos e preparado apenas pelo corréu, Banco Itaú
Consignado S/A (fls. 217/219), anotada a gratuidade concedida ao autor (fls. 36).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 224/228 e 236/240).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Alega o autor na inicial, em síntese, que em 27.01.2019 realizou
compra no valor de R$ 1.765,44, no estabelecimento comercial da primeira ré, Lojas Americanas
S/A, pagando com o cartão de crédito de final 8695, administrado pelos corréus. Discorre que a
compra não foi autorizada, motivo pelo qual o autor pagou com outro cartão. Entretanto, para
sua surpresa, o valor foi lançado na fatura do primeiro cartão. Relata que entrou em contato com
os réus visando ao cancelamento da compra em duplicidade, contudo, não obteve êxito na sua
demanda. Requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais,
equivalente ao dobro da quantia cobrada de forma indevida, bem como ao pagamento de danos
morais.
A corré Lojas Americanas em resposta arguiu preliminar de
ilegitimidade passiva. No mérito, afirma não ser responsável pelos danos alegados na inicial e
que os fatos reclamados pela parte autora decorreram de falha na prestação de serviços da
administradora do cartão, não podendo ser responsabilizada por tais danos. Alega que a
devolução em dobro do art. 42 do CDC está adstrita à cobrança de uma dívida e não à restituição
de um valor pago pelo consumidor em razão da celebração de um contrato de compra e venda,
como é o caso dos autos. Ressalta que a cobrança indevida não decorreu da prática de com má-fé
o que exclui o pedido de devolução em dobro.
O corréu, Banco Itaú Consignado S/A, apresentou resposta arguindo
ilegitimidade de parte passiva, tendo em vista que não participou do contrato de venda que
originou o desacordo comercial. Apregoa a ausência de responsabilidade solidária na
comercialização de produtos e serviços pelos estabelecimentos comerciais que aceitam o cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1009495-75.2019.8.26.0005 - Sr
5
de crédito como meio de pagamento. Afirma que não houve contato por parte do autor antes do
ajuizamento para a solução do problema. Discorre que não houve negativação do nome do autor
ou qualquer outro dano indenizável (fls. 110/119).
A falha na prestação dos serviços dos réus restou comprovada na
medida em que houve a cobrança de forma duplicada da compra efetuada pelo autor.
Ressalte-se que as relações entre as partes, no caso, são de consumo e,
portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
O artigo 14 do referido Código estatui que:
“Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Incumbia aos réus, nessas circunstâncias, a prova dos fatos impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil/15, o que não ocorreu.
A alegação do banco/apelante de que não possui responsabilidade
solidária na comercialização dos produtos ou serviços pelos estabelecimentos comerciais que
aceitam o cartão de crédito como meio de pagamento não pode ser aceita. Isso porque o banco
também figura como fornecedor na relação entre as partes, nos termos do art. 3o do CDC. Nesse
sentido, ensina Cláudia Lima Marques:
“bem especifica que o sistema de proteção ao consumidor considera
como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento
de produtos e da cadeia de fornecimento de serviços (...), não
importando sua relação direta ou indireta, contratual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1009495-75.2019.8.26.0005 - Sr
6
extracontratual, com o consumidor”.1
Assim, para ser considerado fornecedor, não é necessário que a parte
da relação de consumo seja o efetivo prestador de serviço originário, bastando que atue na
posição de fornecedor equiparado, que é aquele que tem uma posição de auxílio ao fornecedor
principal.
Os réus não impugnaram os comprovantes de pagamento apresentados
pelo autor com a inicial que comprovam o pagamento duplicado da compra, sendo de rigor a
declaração de inexistência do débito, referente ao valor da compra cobrado em duplicidade.
Nesse sentido, bem ponderou o Juízo a quo (fls. 193/194):
“Nas contestações, as rés se limitam a afirmar que não são
responsáveis pela cobrança, não havendo nada que refute a invalidade
do pagamento lançado no cartão de crédito do autor.
As rés, entretanto, sequer impugnaram os comprovantes de pagamento
juntados pelo autor com a inicial que comprovam o pagamento
duplicado da compra.
Pese embora saneado o feito, as rés também não se interessaram na
produção de prova.
Poderiam, muito bem, trazer documentos para comprovar que o
lançamento "não ocorreu" ou que, em havendo a cobrança, "tudo
ocorreu de forma regular".
Bastaria às rés trazerem o cupom ou nota fiscal comprovando que o
autor teria realizado duas compras, por exemplo, para comprovar a
regularidade do lançamento. Todavia, assim não procederam.
Por outro lado, restou comprovado que a parte autora efetuou o
pagamento em duplicidade, sobretudo quando consideradas as
conversas de aplicativo de mensagem em que funcionário da ré
1 BENJAMIM, Antônio Herman de V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de
direito do consumidor, 3a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1009495-75.2019.8.26.0005 - Sr
7
confessa que houve erro no lançamento do valor, inclusive com outros
consumidores.
Portanto, as rés deverão ressarcir o autor pelo valor cobrado
indevidamente, de forma simples porque não há prova de má-fé na
cobrança.
A culpa é das duas rés e daí sua legitimidade passiva. A primeira
porque foi responsável pela compra (passar o cartão de crédito) e a
segunda porque a ela é imputado erro de sistema (cartão deu "não
autorizado", mas a compra foi lançada sem ciência do autor), não
havendo prova em sentido contrário.”
O pedido de devolução em dobro do valor indevidamente cobrado não
pode ser acolhido, porquanto inexistente nos autos a prova da má-fé por parte dos réus.
Plenamente aplicável, ao caso, o disposto na Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil” (O art. 1.531 do Código de 1916 corresponde
ao art. 940 do atual Código).
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:
“Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé
enseja a repetição em dobro do indébito.” (AgRg no REsp
1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012).
Esta C. Câmara, na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, entende que a penalidade prevista no art. 42, § único, do Código de Defesa do
Consumidor apenas tem lugar quando presente a má-fé do fornecedor de serviços, o que não se
verifica no caso concreto.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1009495-75.2019.8.26.0005 - Sr
8
“Apelações. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória c.c.
pedido de indenização por danos morais. Cobrança indevida de
serviços não contratados pela autora. Determinação para devolução
em dobro afastada, mantendo-se a devolução simples, por ausência de
prova da má-fé da ré. Danos morais configurados. Valor arbitrado a
título de indenização mantido. Juros moratórios computados a partir
da citação, por se tratar de relação contratual. Honorários
advocatícios majorados. Recursos parcialmente providos.”
(Apelação 1007530-30.2017.8.26.0297; desta relatoria; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 14/08/2018).
O pedido de condenação dos réus ao pagamento de danos morais
também não merece prosperar. A despeito da cobrança irregular pelos réus, não se verificou
maiores repercussões na esfera patrimonial ou extrapatrimonial do autor.
Ressalte-se que em se tratando de danos morais, para sua configuração,
é indispensável que haja ofensa anormal a direito de personalidade, sob pena de constituir mero
aborrecimento ou dissabor. Não basta afirmar que a conduta do réu, por si só, configura dano
moral. É necessário que essa conduta seja condizente com a afronta a direito de personalidade, o
que não se verificou no presente caso.
Assim, no caso em apreço, não ficaram caracterizados os alegados
danos morais. A situação pela qual o autor passou não é capaz de gerar sofrimento psicológico a
ponto de configurar os danos morais. Os fatos alegados suportados pelo autor caracterizam mero
aborrecimento, a que todos estão sujeitos nas relações cotidianas da vida em sociedade.
O ilustre doutrinador Antonio Jeová dos Santos ensina:
“O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma
circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem médio tem de
suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que
sejam concedidas indenizações.” (in Dano Moral Indenizável, Editora
Revista dos Tribunais, 4 a edição, página 113)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1009495-75.2019.8.26.0005 - Sr
9
Sobre o tema, já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e repetição de
indébito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mero
encaminhamento do título para o protesto. Ausência de comprovação
de sua efetivação. Danos morais não configurados. Condenação ao
dobro do valor indevidamente cobrado. Inadmissibilidade. Ausência de
má-fé da ré. Recurso não provido. (Apelação n.o
0022991-43.2011.8.26.0047, 37a Câmara de Direito Privado, desta
Relatoria, j. 25.03.2014)
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e
nulidade de cambial c.c. indenização por danos morais. Pretensão
recursal voltada ao reconhecimento da legitimidade do Banco
Bradesco. Inadmissibilidade. Título transferido por endosso-mandato.
Ausência de demonstração do excesso de poder. Apresentação de
duplicata para protesto. Liminar para a sustação dos efeitos do
protesto deferida. Danos morais não configurados. Sentença
parcialmente reformada. Recurso do banco réu provido e da autora
desprovido. (Apelação no 0007058-86.2012.8.26.0405, 37a Câmara de
Direito Privado, desta Relatória, j. 06.06.2017)
“Declaratória de inexigibilidade do débito cumulada com danos
morais -Procedência parcial - Adequação - Cheque apresentado para
protesto Sustação judicial Registro do protesto não efetivado - Danos
morais - Não caracterizado - Recurso improvido. Tratando-se de mero
encaminhamento do título para protesto, não há dano in re ipsa,
incumbindo à parte autora o ônus de prova quanto ao alegado
prejuízo.” (Apelação no 0012049-95.2010.8.26.0625, Relator(a):
JESUS LOFRANO, 3a Câmara de Direito Privado , j.em 11/12/2012)
“DECLARATÓRIA
SUSTAÇÃO
DEFINITIVA
DE
PROTESTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1009495-75.2019.8.26.0005 - Sr
10
DUPLICATA INEXIGIBILIDADE Prova pericial levada à efeito com
base nos livros contábeis da apelante, que comprovou o pagamento do
débito que deu origem ao título - Inexigibilidade da duplicata
reconhecida Ação procedente Apelo improvido.” “DECLARATÓRIA
SUSTAÇÃO DEFINITIVA DE PROTESTO DUPLICATA - PROTESTO
INDEVIDO - DANO MORAL - Protesto que não chegou a ser
efetivado, ante a concessão de liminar, nos autos da medida cautelar
em apenso - Mero apontamento indevido dos títulos para protesto que
não acarretou prejuízos à apelada, ante a ausência de publicidade -
Dano moral afastado Ação parcialmente procedente - Sucumbência
recíproca
caracterizada
-
Apelo
provido”
(Apelação
no
0033686-07.2005.8.26.0196, Relator Salles Vieira, 24a Câmara de
Direito Privado, j.em 31/01/2013)
“DUPLICATA MERCANTIL. Ação declaratória de nulidade de título
de crédito com pedido de antecipação da tutela com a finalidade da
sustação do protesto cumulada com pedido de reparação de danos.
Título de crédito causal desprovido dos requisitos legais. Duplicata
desprovida de aceite e de comprovante de entrega das mercadorias.
Reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira
apresentante da duplicata a protesto e da endossatária para figurarem
no polo passivo da relação processual. Inexigibilidade da cártula
reconhecida. Consideração de que houve mero encaminhamento da
duplicata a protesto. Sustação judicial do ato notarial que, no caso, foi
precedida pela retirada do título de cartório pelo apresentante, sem
protesto. Abalo de crédito não configurado. Danos morais não
caracterizados. Configuração da sucumbência recíproca. Recursos
interpostos pelos réus providos em parte, improvido o da autora.”
(Apelação no 0198537-1.2009.8.26.0100, Relator(a): JOÃO CAMILLO
DE ALMEIDA PRADO COSTA, 19a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO ,j.em 10/06/2013).

Destarte, a decisão proferida em primeiro grau encontra-se correta, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1009495-75.2019.8.26.0005 - Sr
11
merecendo qualquer espécie de reparo.
Diante do desprovimento de ambos os recursos, inaplicável o art. 85, §
11, do novo Código de Processo Civil.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)